Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723312-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Cristina Guilherme Raimundo contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0709304-75.2021.8.07.0001, ID no 97233734). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo com fundamento nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC. 3. Preparo (ID no 27591271 e no 27591270). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO